Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-88.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707931-88.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA APELADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH DESPACHO Ante o princípio da colaboração, intime-se a apelante para se manifestar sobre a alegação de intempestividade do recurso. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora